Tribunal: STF
Processo: ARE 1460437
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação de revogação de doação c.c. pedido de reintegração e de indenização Doação de sete lotes de área pública localizada no Distrito Industrial de Macatuba para fomentar a economia local - Revogação da doação em razão do descumprimento dos encargos - Sentença de procedência - Preliminar de prescrição afastada Doação de terrenos em favor da empresa, nos termos da LM nº 2.220/2007 Descumprimento do encargo de manter a destinação específica Imóveis que atualmente se encontram em situação de abandono Descabimento de indenização pelas benfeitorias realizadas pela ré no local, por expressa disposição legal Indevida a indenização por lucros cessantes em favor do Município - Geração de empregos e aumento na arrecadação tributária que consistem em mera expectativa de direito que fundamenta a doação Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.” (documento eletrônico 352, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 371).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXII, XXXVI; 22; e 37, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Com essa orientação, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 832.707 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/10/2014, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.489 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, DJe 15/5/2017, grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado na legislação local pertinente e nas cláusulas do contrato de concessão de direito de uso do imóvel objeto de doação, decidiu a controvérsia dos autos com apoio nos seguintes fundamentos:



    “A questão posta em análise se resolve pela aplicação da Lei Municipal nº 2.220/2007 (fls. 61/65), com alterações dadas pelas Leis Municipais nºs 2.264/2008 e 2.415/2011 (fls. 112 e 113) e do contrato de concessão de direito de uso (fls. 105/111) e escritura pública de doação gratuita com condições (fls. 114/115), que regem o negócio jurídico firmado entre o Município de Macatuba e a empresa ré, os quais estabeleceram a doação de imóveis públicos, com encargos a ser observados pela favorecida.



    A Lei Municipal nº 2.220/200 autorizou o Poder Executivo a conceder o direito de uso de imóveis à empresa Eliana Fantini Caversan ME, com promessa de doação com encargo, discriminando as obrigações a serem cumpridas pela donatária



    [...]



    Por sua vez, o termo aditivo datado de 01.09.2008, alterou o disposto no item 8 do contrato de Concessão de Direito de Uso com Promessa de Doação com Encargo



    [...]



    Posteriormente, houve a publicação da Lei Municipal nº 2.264/2008, que alterou o teor do art. 5º da Lei nº 2.220/2007



    [...]



    Em se tratando de doação com encargo, destinada à construção de empreendimento para início de atividade fabril, com a finalidade de atender a interesse público, o descumprimento por parte da donatária, que aceitou o encargo sem quaisquer restrições, enseja a revogação da doação.



    De fato, compulsando os autos, verifica-se que a empresa não cumpriu com os ditames estabelecidos nas sobreditas legislações municipais.



    Com efeito, a Lei Municipal nº 2.220/2007, que autorizou o Poder Executivo a concessão do direito real do uso dos terrenos localizados no Distrito Industrial à empresa ré, consignou expressamente o prazo de 90 dias para que fosse dado início à construção do empreendimento e de 24 (vinte e quatro) meses para construir, pelo menos, 10% da área concedida, e em igual prazo dar inicio a atividade fabril da empresa no imóvel, a contar da assinatura do contrato, ocorrida em 01 de setembro de 2008.



    No caso, o instrumento particular de concessão de direito de uso acostado a fls. 105/106, firmado entre a Prefeitura Municipal de Macatuba e a ré, ora apelante, estabeleceu que a donatária receberia sete lotes de terreno, sem benfeitorias (lotes nº 01, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 da quadra '5') do loteamento “Distrito Industrial de Mário Alves Nunes”, com a condição de que, a partir da assinatura do contrato, a concessionária deveria obedecer aos prazos ali consignados, quais sejam, 90 dias para dar início à construção do empreendimento e 24 (vinte e quatro) meses para construir, pelo menos, 10% da área concedida e, em igual prazo, iniciar a atividade fabril da empresa no imóvel.



    Constou, ainda, que ela deveria continuar com suas atividades nos imóveis pelo prazo não inferior a 10 (dez) anos, período em que não poderia ocorrer a alienação ou destinação daquela dada pela Lei nº 2.220/2007, e o não cumprimento do encargo implicaria na revogação da doação, nos termos do art. 555 do Código Civil, e o Município estaria isento de qualquer indenização que se possa almejar, até mesmo quanto a benfeitorias porventura realizadas no imóvel. 



    [...]



    No caso em questão, a Lei Municipal nº 2.220/2007 foi clara ao autorizar a cessão dos lotes para instalação de unidade fabril da empresa ré, consignando expressamente prazos para início da construção do empreendimento e da atividade fabril da empresa e estabeleceu um percentual mínimo de edificação na área, a contar da assinatura do contrato (em 01.09.2 2008).



    E conforme termo aditivo ao contrato de concessão, os imóveis deveriam ser destinados ao desenvolvimento das atividades compreendidas no objeto social da concessionária ou complementares a elas, ou mesmo desenvolvidas concomitantemente com as atividades daquela, sendo vedada a utilização para qualquer outro fim, inclusive o comércio varejista, sob pena de rescisão da concessão.



    [...]



    Conforme previsão legal e contratual, o descumprimento de qualquer obrigação autoriza o Poder Municipal a reaver o imóvel doado, no caso, sete lotes de terreno do Distrito Industrial de Macatuba.” (documento eletrônico 352, pp. 9-19)



    Nesse contexto, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo às Leis 2.220/2007, 2.264/2008, e 2.415/2011, do Município de Macatuba, bem como o reexame das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvidas, o que inviabiliza o recurso extraordinário, consoante as Súmulas 280/STF e 454/STF. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES. SUCESSIVOS ADITAMENTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 287/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, a análise das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, bem como o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. IV - Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (ARE 1.262.204 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2021 - grifei).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.179.883 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/3/2019 - grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator